Tribunal: TJDFT
Processo: 0018311-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
D E C I S Ã O O(a) credor(a) SERGIO RONALD DE ALMEIDA CARDOSO optou pela preferência constitucional conforme o id 19598565, deste modo, considero prejudicado o requerimento de acordo direto formulado pelo credor, visto que ele preferiu receber a preferência constitucional. O credor foi intimado para devolver a certidão de crédito de id 7894978 - fl. 4, entretanto este está impossibilitado de fazer a devolução do documento, haja vista a suspensão do atendimento presencial no TJDFT em virtude da Pandemia em razão do Novo Coronavírus. A certidão de crédito é um documento que propicia o credor ceder o crédito inscrito em precatório. Realizada a cessão, ainda que parcial, o credor não fará jus ao adiantamento preferencial. Considerando a imprescindibilidade da devolução da certidão de crédito retirada, o que se dará apenas com o atendimento presencial, suspendo, por ora, o processamento do pedido de preferência constitucional. Fica o referido credor intimado a devolver a via original da certidão de crédito nos 10 dias subsequentes à reabertura desta Coordenadoria para o atendimento presencial. Restituída a certidão, façam-se os autos conclusos para o prosseguimento do feito em relação ao pedido de preferência constitucional formulado. Publique-se. Brasília, 15 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto